Tribunal: STF
Processo: ARE 1513850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 DA ANVISA. DECLARADA NULIDADE DO ATO NORMATIVO. EFEITO ERGA OMNES. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em sede de mandado de segurança, a legitimidade é determinada pela prática do ato tendente à lesão do direito individual.



    2. Em estrita observância a natureza preventiva do mandado de segurança, aliado à declaração de nulidade da Resolução da ANVISA nº 56/2009 em decisão judicial com efeito erga omnes, sem perder de vista a efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo concernente no livre exercício do serviço de bronzeamento artificial sem receio de fiscalização e sanção, que prejudicaria sobremaneira a atividade econômica da impetrante, a concessão da segurança preventiva é medida necessária, a luz do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.



    3. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e enunciados sumulares 512 (STF) e 105 (STJ).



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1484798 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1306), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 03/08/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente